Tribunal: TJMT
Processo: 1015645-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015645-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 091.323.501-63 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (PROCURADOR), PAULO FERDINANDO MONTAGNA - CPF: 030.372.989-95 (AGRAVADO), VALMIR JOSE MONTAGNA - CPF: 508.657.309-20 (AGRAVADO), SANDRO AGOSTINHO MONTAGNA - CPF: 488.909.791-00 (AGRAVADO), FABIO MARCOS MONTAGNA - CPF: 385.511.282-72 (AGRAVADO), SIDNEI BINDER DAMASCENO - CPF: 434.880.999-20 (AGRAVADO), JUREMA TOSETTO MONTAGNA - CPF: 997.605.849-72 (AGRAVADO), JERSON JOAO MONTAGNA - CPF: 487.112.179-87 (AGRAVADO), KATYA REGINA CURVO GALITZKI - CPF: 362.960.401-30 (AGRAVADO), GERALDO MAGELLA DE ALBUQUERQUE CURVO - CPF: 782.201.651-20 (AGRAVADO), OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 169.463.321-72 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - PRECLUSÃO - NÃO APRESENTOU MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria relativa à data de encerramento da conta poupança não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1015645-65.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Oliveira Silveira e Outros

Processo origem: 0033422-40.2012.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública no 2281/2008 que lhe movem
Oliveira Silveira e Outros
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Afirma o cabimento e o preenchimento dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Discorda dos cálculos apresentados quanto à aplicação de juros em data posterior ao encerramento da conta poupança.

Acerca das datas de encerramento, alega que a conta poupança no 4.820.299-3 fora encerrada em 11/07/1989; a CP no 2.9693656-P em 12/10/1990, a CP 5.466.928-8 em 03/02/1989; a CP no 1.276.662-9 em 03/05/1989; a CP no 3.136.869-3 em 13/02/1989 e a CP no 7.904.037/12 em 03/02/1988.

Defende que é incorreta a inclusão de juros contratuais de 0,5% ao mês após as datas de encerramento e requer a remessa dos autos à contadoria, a fim de retificar o cálculo apresentado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria para retificação do cálculo, a fim de limitar os juros à data de encerramento das contas.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 177854698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1015645-65.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Oliveira Silveira e Outros

Processo origem: 0033422-40.2012.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública no 2281/2008 que lhe movem
Oliveira Silveira e Outros
, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi apresentado em 22.09.2012 no valor de R$ 99.673,55 (Id. 40724906 – processo origem).

O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 17.11.2014, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução do valor de R$ 69.908,23, porquanto entendeu como valor devido R$ 29.765,32 (Id. 40726466).

Em razão da divergência entre os cálculos das partes, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial (Id. 40726472 - Pág. 34).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos (Id. 79810996).

Posteriormente, os agravados concordaram com os cálculos e o agravante discordou (Id. 81491672 e Id. 81491674).

Após questionamento da parte executada, os autos foram remetidos novamente à Contadoria Judicial, que apresentou esclarecimentos e novo laudo (Id. 107341440).

Na sequência, o banco apresentou nova manifestação em que discordou dos cálculos, bem assim apresentou documentação nova (Id. 109062004).

Sobreveio decisão que homologou os cálculos (Id. 120241193).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a decisão que homologou os cálculos periciais e determinar remessa dos autos à contadoria judicial, para adequação dos cálculos.

O apelante aponta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estariam equivocados com relação à aplicação de juros após as datas de encerramento das contas.

Informa que a conta poupança no 4.820.299-3 fora encerrada em 11/07/1989; a CP no 2.9693656-P em 12/10/1990, a CP 5.466.928-8 em 03/02/1989; a CP no 1.276.662-9 em 03/05/1989; a CP no 3.136.869-3 em 13/02/1989 e a CP no 7.904.037/12 em 03/02/1988.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi impugnada e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Do exame, extrai-se que, apresentado o laudo (Id. 79810996), as partes foram intimadas para se manifestarem, momento em que o banco exequente discordou dos cálculos (Id. 81491674).

Contudo, na ocasião, dentre os pontos de discordância apresentados pelo banco, não houve qualquer manifestação sobre a data de encerramento das contas poupança.

Salienta-se, inclusive, que a manifestação apresentada pela instituição bancária aponta que foram trazidos novos documentos naquele momento processual, justamente para tratar das datas de encerramento das cadernetas de poupança, o que não se mostra possível.

Sucede que, do exame, depreende-se que se trata de matéria preclusa, isso porque, não houve impugnação no momento processual adequado, situação que impede a análise da questão, inclusive porque o mencionado tema sequer fez parte da elaboração do laudo pericial.

Quanto à manifestação das partes acerca do laudo pericial, o § 1o, do art. 477 do CPC estabelece que:
“§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, prazo que não foi observado pelo agravante, que deixou de manifestar sua discordância em tempo hábil e, portanto, ocorreu a preclusão.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-/DF.
INOVAÇÃO RECURSAL
. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1o, 2o e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e LIV; CPC, art. 1o e 7o) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE – PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ANTERIOR – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inobstante as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, a existência de decisão anterior sobre a questão, como a legitimidade ativa, impede a sua reapreciação, em razão do trânsito em julgado, restando preclusa sua revisão.
Não há se falar em sobrestamento do feito, em razão da desafetação do REsp 1438263/SP em 27/09/2017 e da homologação de acordo firmado entre as partes nos autos do RE no 626307 e RE 591797/SP” (TJMT, 1007260-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, apesar de devidamente intimado da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia, bem como do laudo pericial judicial, a parte quedou-se inerte, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal” (N.U 1002801-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

“CONDOMÍNIO – Ação de cobrança - Despesas de Manutenção – Obrigação do condômino ao rateio – Laudos periciais – Ausência de participação do assistente técnico contábil – Nulidade relativa – Inexistência de prejuízo pela perícia contábil basear-se na documentação existente nos autos – Ausência de impugnação ao laudo pericial e apresentação do parecer do assistente de forma tempestiva –Inteligência dos arts. 278 e 477, § 1o, do CPC/2015 - Preclusão - Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1095284-48.2019.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023